Tribunal: STF
Processo: ARE 1538408
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANVISA. INEXISTENCIA DE PRESCRIÇÃO. INICIAL APTA. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO PENAL E ADMINISTRATIVA. VALIDADE. FRAUDE. IMPORTAÇÃO. PROPINA. SERVIDOR PÚBLICO ÍMPROBO. PARTICULARES EM CONCURSO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREJUÍZO AO INTERESSE PÚLICO. PENALIDADES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DANO MORAL COLETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Discute-se a prescrição, se a inicial foi apta à conclusão judicial, se o MPF pode pleitear compensação por dano moral coletivo, se a prova emprestada é válida, se os atos de improbidade e correspondentes elementos subjetivos restaram comprovados, bem como a razoabilidade das penas e da condenação em dano moral coletivo. 



    2. Os corréus particulares viram-se acionados para a responsabilidade cível vinculada a atos de improbidade administrativa praticados em 2007 enquanto em conluio com servidor estatutário da ANVISA, corréu Charles. Assim sendo, o prazo prescricional relaciona-se ao inciso II do artigo 23 da LIA com o regramento da Lei 8.112 de 1990. Nesse sentido, incide o artigo 142, §2º do Estatuto dos Servidores Públicos Federais com aplicação dos prazos previstos na lei penal, porquanto as infrações disciplinares também se capitulam como crimes. Com o ajuizamento em 2010, não há prescrição. 



    3. A digressão dos fatos e do direito, ainda que ampla, não afasta a certeza acerca do que se pleiteia, tal como ocorreu no caso. De todo modo, o exercício da ampla defesa pelos réus foi garantido de maneira que puderam afastar as alegações fáticas sem que eventual narrativa na inicial tenha prejudicado a defesa. 



    4. Tampouco há se falar em ilegitimidade do Ministério Público Federal para o que diz respeito às pretensões indenizatórias tendo como instituição alvejada autarquia pública federal. Isso porque no âmbito das atribuições constitucionais do Parquet, em consonância às leis das carreiras do órgão, há o dever de zelar, dentre outros, pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública com promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 



    5. O fato de o interesse também poder ser veiculado pela pessoa jurídica diretamente afetada, como a ANVISA, no caso, não obsta a legitimidade, mas denota a essencialidade dos direitos subjacentes com vínculos constitucionais e institucionais no regime republicano. Justamente por isso há a possibilidade de ingresso no feito pelos colegitimados vinculados aos direitos coletivos em amplo sentido. Ao invés de exclusividade, há múltipla proteção em razão de a titularidade ser coletiva e de dever protetivo geral. 



    6. Superada a prescrição, a inépcia e reafirmada a legitimidade do MPF para o pleito, tem-se que encontra guarida no direito brasileiro a possibilidade de se utilizar a prova produzida em determinado campo de conhecimento, por outro, para fins de se averiguar a conduta do investigado, isso porque, por exemplo, em sede de investigação criminal é possível que se descubra que um dos réus, enquanto servidor público federal, utilizou indevidamente o cargo para malferir a coisa pública.



    7. Pouco importa o fato de que nem todos os apelantes foram investigados no Inquérito Penal, ou, réus na ação penal derivada da Operação Titanic, tampouco se não participaram do procedimento administrativo disciplinar direcionado somente ao réu Charles, outrora servidor da ANVISA.Independentemente disso, o contraditório e a ampla defesa foram oportunizados na prova documental exarada de tais procedimentos penais e administrativos sem quaisquer vícios aptos a afastar o exame meritório. 



    8. No mérito, tem-se que o réu Charles Henrique Porto Santos, enquanto servidor da ANVISA, lesionou o interesse público com indevido beneficiamento pessoal a partir de negociações com os réus Adriano Mariano Scopel e Rodolfo Bergo Legnaioli, proprietário e despachante da sociedade TAG Importação e Exportação de Veículos LTDA. Nos trâmites, os réus particulares desembolsaram a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para fins de liberação de mercadorias por parte do corréu, outrora fiscal da ANVISA. 



    9. Já em relação ao réu Leandro Nunes Santos, identificou-se que enquanto despachante aduaneiro articulou com o réu Charles Santos a liberação beneficiada de mercadorias das sociedades empresárias para as quais prestava serviços em troca de itens de perfumaria. 



    10. Nesse passo, a aplicação das penalidades decorrentes do §4º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como do artigo 12 da LIA é consequência lógica da identificação da improbidade corroborada pelo dolo dos apelantes. 



    11. Convém salientar que a suspensão dos direitos políticos como sanção à improbidade decorrente da redação original da Constituição de 1988 não padece de inconstitucionalidade pela impossibilidade de que normas decorrentes do Poder Constituinte Originário padeçam de tal vício. Assim, não há inconstitucionalidade da previsão do artigo 12 da Lei 8.492 de 1992 por reproduzir norma constitucional advinda do poder constituinte originário. 



    12. As penalidades restaram devidamente proporcionais às peculiares situações de cada réu do presente caso com atendimento suficiente da razoabilidade a confirmar a fundamentação do juízo sentenciante sem respaldo para qualquer mensuração distinta. 



    13. Por fim, quanto ao dano moral coletivo, está comprovado, no caso em apreço, que o requerimento do MPF e a condenação pelo juízo de primeiro grau ultrapassou o ato ímprobo de modo a ser possível a identificação de que os fatos foram de gravidade suficiente a abalar a confiança na instituição e colocar em risco o interesse coletivo de proteção sanitária nas operações de importação. 



    14. Os réus, evidenciaram o descompromisso com a observância da ordem jurídica, e ofenderam interesses relevantes de toda a sociedade. Com tal abuso, justifica-se, o nascimento do dever de reparar os problemas gerados à sociedade. Por fim, os patamares delineados pelo juízo a quo são razoáveis e consentâneos aos fatos sem justificativa para serem modificados. 



    16. Recursos improvidos.”



    Opostos embargos de declaração por Charles Henrique Porto Santos e Leandro Nunes Santos, foram ambos desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Alega “inconstitucionalidade quanto à utilização de provas emprestadas, eis que o acusado e sua defesa técnica não participaram de sua produção”.



    Aponta, também, “inconstitucionalidade quanto à condenação, tendo em vista a existência de parecer do d. MPF requerendo a absolvição face ao princípio do in dubio pro reo, não sendo permitido ao Juiz atuar de ofício, com violação ao Art. 5º, LV e LIV da CF, bem como aponta-se a inconstitucionalidade da suspensão dos direitos políticos em demanda civil, com violação aos Arts. 23 e 29, a, do Pacto de San José da Costa Rica”.



    Ao fim, pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “afastar as condenações impostas ao Recorrente, e, também declarar a inconstitucionalidade das previsões constantes nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 acerca da suspensão de direitos políticos”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação porta seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. ANVISA. Facilitação fraudulenta na liberação de cargas de empresas pelas quais o servidor público federal era responsável. Ação por improbidade administrativa julgada procedente. Sentença confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Recurso extraordinário. Alegada violação ao artigo 5º, XII, LIV e LV da Constituição Federal. Inadmissibilidade. 



    Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Ausência de demonstração da repercussão geral. Violação reflexa à Constituição. Necessária interpretação de legislação infraconstitucional. Revisitação de provas que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Existência de manifestação ministerial, como custos legis, pela absolvição do Recorrente que não determina o resultado do julgamento, uma vez que não vincula ou obriga o Judiciário ao seu acolhimento. 



    Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 660). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando a “condenação dos Réus nas sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, ante a prática de atos de improbidade administrativa enquadrados nos artigos 9º e 11 da referida lei, bem como ao pagamento de dano moral à ANVISA, no valor fixado em Juízo ou em liquidação de sentença condenatória”.



    O Tribunal a Quo manteve a sentença que julgou procedente o pedido para “reconhecer a prática do ato de improbidade contido no art. 9º, incisos I e X, da Lei nº 8.492/92 pelos Réus, bem como para condená-los, nos termos do art. 12, I, da Lei nº 8.429/92, nos moldes a seguir: 



    (...)



    4) RÉU LEANDRO NUNES SANTOS: 



    a) ao pagamento da multa civil no valor de R$ 3.597,38 (três mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos); 



    b) à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; 



    c) à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos; 



    d) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” 



    Pois bem.



    No tocante à irresignação recursal referente à impossibilidade de utilização das provas emprestadas no caso dos autos, colhe-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Superada a prescrição, a inépcia e reafirmada a legitimidade do MPF para o pleito, tem-se que encontra guarida no direito brasileiro a possibilidade de se utilizar a prova produzida em determinado campo de conhecimento, por outro, para fins de se averiguar a conduta do investigado, isso porque, por exemplo, em sede de investigação criminal é possível que se descubra que um dos réus, enquanto servidor público federal, utilizou indevidamente o cargo para malferir a coisa pública. 



    Ainda, existindo prova produzida no campo penal ou administrativo, respeitados os corolários do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, não há mácula em se transpô-la para outro campo de conhecimento, como o cível, a fim de se valorá-la documentalmente. 



    Tal possibilidade reforça o interesse público na instauração do processo cível de improbidade administrativa, pois apura-se os fatos para fins de se resguardar o correto exercício das funções e atuações públicas. 



    Não sem razão almeja-se a verdade real, gestada em ambiente onde provas são produzidas à luz do contraditório e argumentos são examinados, mesmo que os últimos venham a ser, posterior e motivadamente, refutados pela autoridade competente. 



    Por conseguinte, há possibilidade de se utilizar prova produzida em procedimento administrativo, investigação ou processo criminal garantindo-se o contraditório e ampla defesa em distinta ação, como ocorreu no caso. 



    No ponto, pouco importa o fato de que nem todos os apelantes foram investigados no Inquérito Penal, ou, réus na ação penal derivada da Operação Titanic, tampouco se não participaram do procedimento administrativo disciplinar direcionado somente ao réu Charles, outrora servidor da ANVISA.



    Independentemente disso, o contraditório e a ampla defesa foram oportunizados na prova documental exarada de tais procedimentos penais e administrativos sem quaisquer vícios aptos a afastar o exame meritório.



    (...)



    De mais a mais, o Código de Processo Civil de 2015 encampou as discussões doutrinárias e o pacífico posicionamento jurisprudencial pela utilização de prova emprestada conforme artigo 372:



    (...)



    De tal modo, não há se falar em cerceamento do direito de defesa com violação ao devido processo legal pela transposição na ação de improbidade administrativa de interceptações telefônicas produzidas em processo penal ou administrativo, ainda que os investigados de atos ímprobos não tenham se defendido na ação original. 



    Isso porque o contraditório e a ampla defesa foram realizados no presente feito dentro dos parâmetros de análise da prova enquanto documental advinda de distintos autos e não enquanto interceptação em si. Convém reforçar que os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar quaisquer indícios de nulidades relacionadas ao documento considerado enquanto lastro probatório.



    (...)



    Ainda sobre a validade da prova emprestada é de se notar que os réus não comprovaram que houve cerceamento do direito de defesa para fins de afastar a prova documental decorrente do empréstimo. Nesse sentido, não há elementos para desconsiderar o valor probatório do que advém da ação penal e do procedimento administrativo.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade a orientação jurisprudencial desta Corte firmada no sentido da possibilidade de utilização, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. ADMSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.189.218/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/06/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.217.178/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2020).



    Ademais, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido da licitude das provas empestadas seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão ora agravada, que se baseou em pacífica jurisprudência desta Corte sobre as questões suscitadas no recurso extraordinário, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte. 3. Ressalte-se que não é cabível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, reexaminar fatos e documentos dos autos, a fim de alterar a conclusão do aresto recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.371.160/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/04/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AI nº 827.362/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018).



    Também não merece prosperar a insurgência recursal referente à “inconstitucionalidade quanto à condenação, tendo em vista a existência de parecer do d. MPF requerendo a absolvição face ao princípio do in dubio pro reo, não sendo permitido ao Juiz atuar de ofício”, haja vista que o parecer ofertado pelo Ministério Público tem caráter meramente opinativo, não vinculando o órgão julgador ao seu acolhimento, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. A propósito:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Nulidades. Parecer ministerial. Não vinculação. Supressão de instâncias. Prejuízo. Ausência de demonstração. Absolvição. fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, em razão do princípio do livre convencimento motivado, a manifestação do Ministério Público não vincula órgão julgador (RHC 151.476, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A alegação da defesa de que a condenação se baseou em “fundamentos dos elementos do inquérito policial eivados de nulidade” não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Quanto à tese de nulidade do feito, tendo em vista a “apresentação de defesa preliminar pela nobre e zelosa defensoria pública/sp sem autorização do paciente”, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. O STF tem orientação no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para se chegar à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux; HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. O reconhecimento fotográfico feito, “inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal”. Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha ocorrido sem o suficiente lastro probatório, como pretende o impetrante(HC 107.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 205.270/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021 - grifei).



    “JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador” (RHC nº 151.476/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/11/2020 - grifei).



    Por fim, no que tange ao pedido de reconhecimento da “inconstitucionalidade material dos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa que estabelecem a pena de suspensão de direitos políticos”, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que essa Suprema Corte já assentou, em várias oportunidades, a constitucionalidade do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992. Sobre o tema:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 705.294/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE ‘SERVIDORES FANTASMAS POR DEPUTADA ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 630.875/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente